Tribunal: TJMT
Processo: 1010298-93.2024.8.11.0007
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010298-93.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANGELICA LOPES DA SILVA - CPF: 081.344.071-88 (APELANTE), ROSANGELA DE SOUSA ALENCAR - CPF: 024.204.561-81 (ADVOGADO), DIEGO FANUEL ROSA - CPF: 804.845.222-72 (APELADO), ELI APOLINARIO DE AMORIN - CPF: 034.669.371-32 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa:
direito civil e direito do consumidor. apelação cível. ação de indenização por danos morais e materiais c/c obrigação de fazer. compra e venda de veículo usado. vício oculto. cláusula de isenção de garantia. culpa concorrente. indenização por danos morais indevida. manutenção integral da sentença. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação interposta por consumidora contra sentença que reconheceu culpa concorrente na compra de veículo usado e determinou o rateio dos custos com substituição do motor, afastando a indenização por danos morais.

ii. questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se a: (i) saber se a falha grave no motor e no sistema de travas do veículo configura vício oculto que afasta a cláusula de isenção de garantia e a culpa concorrente reconhecida; e (ii) saber se o desconforto e frustração experimentados justificam indenização por dano moral.

iii. razões de decidir

3. A existência de cláusula contratual clara de exclusão de garantia, somada à realização de vistoria prévia pela compradora, evidencia a assunção dos riscos inerentes à aquisição de veículo usado com avarias.

4. A pane total do motor, embora grave e de rápida manifestação, não afasta a responsabilidade concorrente da autora, que optou por adquirir bem depreciado por valor abaixo do mercado, ciente de suas condições.

5. O desconforto narrado não excede os limites do mero aborrecimento, sendo insuficiente para configurar dano moral passível de reparação.

iv. dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A cláusula de exclusão de garantia em contrato de compra e venda de veículo usado, desde que redigida de forma clara e inequívoca, é válida e eficaz para limitar a responsabilidade do vendedor, salvo em caso de dolo ou vício oculto grave não detectável por vistoria técnica. 2. A ocorrência de vício oculto que compromete a utilidade do bem pode ensejar a responsabilização parcial do vendedor, sem afastar a culpa concorrente do comprador que assume os riscos expressamente estipulados. 3. A frustração decorrente de defeitos em veículo usado, sem violação a direito da personalidade, não configura dano moral indenizável.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANGELICA LOPES DA SILVA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Alta Floresta/MT, que, nos autos da “
Ação De Indenização Por Danos Morais E Materiais C/C Obrigação De Fazer Com Pedido Alternativo De Rescisão E Declaração De Nulidade Contratual”
(Processo nº 1010298-93.2024.8.11.0007), ajuizada pela apelante, contra DIEGO FANUEL ROSA, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, extinguindo o processo com resolução do mérito, tão somente para declarar a culpa concorrente entre as partes e determinar que o custo para a substituição e instalação de novo motor no veículo negociado seja rateado entre a autora e a requerida, afastando o pedido de indenização por danos morais por entender que a situação se insere nos riscos próprios da aquisição de veículo usado, agravada pela conduta da autora de não exigir prévia vistoria técnica (cf. Id. nº 325820885).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, no mérito, que inexiste culpa concorrente, porquanto o veículo apresentou falha grave no sistema de travas das portas já no dia da entrega e, em menos de cinco dias de uso, sofreu pane total do motor, desligando-se repentinamente em via pública e tornando-se inoperante. Afirma que tais ocorrências evidenciam a existência de vício oculto preexistente à compra.

Argumenta, ainda, que o recorrido não teria cumprido o dever de assegurar que o veículo estivesse em plenas condições de uso, na medida em que teria negligenciado a realização de vistoria mecânica adequada.

Por fim, alega ter sofrido danos morais em razão do constrangimento, da frustração e do abalo emocional decorrentes da aquisição de veículo com vício oculto.

Ao final, requer o afastamento da culpa concorrente, o ressarcimento integral dos danos materiais no valor de R$ 3.648,94, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00 e, ainda, a rescisão do contrato de financiamento ou, alternativamente, a substituição do veículo por outro em perfeitas condições de uso, bem como a condenação do recorrido ao pagamento dos encargos decorrentes do financiamento até o efetivo ressarcimento ou a entrega do veículo substituto, além das custas processuais e honorários advocatícios (cf. Id. nº 325820885).

Em contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e pugna pela manutenção integral da sentença (cf. Id. nº 325820885).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Angelica Lopes Da Silva contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e materiais c/c obrigação de fazer com pedido alternativo de rescisão e declaração de nulidade contratual, reconhecendo a culpa concorrente entre as partes e determinando o rateio do custo para substituição e instalação de novo motor no veículo negociado, afastando o pedido de indenização por danos morais.

Na petição inicial, a autora alegou que adquiriu um veículo Ford KA SE 1.0 HÁ, ano 2014/2015, pelo valor de R$ 32.000,00, mediante financiamento bancário. Afirmou que, logo após a entrega, o veículo apresentou falha no sistema de travas das portas e, em menos de cinco dias, sofreu pane total no motor. Pleiteou o ressarcimento integral dos danos materiais, indenização por danos morais, além de outras providências alternativas.

Sobreveio sentença que reconheceu a culpa concorrente entre as partes, determinando o rateio dos custos com substituição do motor, e afastou o pedido de danos morais, ao entender que os transtornos enfrentados estavam compreendidos nos riscos assumidos na compra de veículo usado, especialmente diante da existência de cláusula contratual de venda sem garantia.

Inconformada, a apelante sustenta que os defeitos surgiram de forma precoce e comprometeram a funcionalidade do bem, afastando a hipótese de culpa concorrente e justificando a responsabilização integral do recorrido pelos danos materiais e morais.

Em contrarrazões, o recorrido defende a manutenção integral da sentença, destacando a existência de cláusula contratual clara quanto à ausência de garantia e à ciência da autora sobre as condições do bem.

Dito isso, passo à análise do mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de afastamento da culpa concorrente reconhecida em sentença e ao cabimento de indenização por danos morais decorrentes da aquisição de veículo com vício oculto.

Pois bem.

A leitura do contrato de compra e venda firmado entre as partes revela cláusula expressa de exclusão de garantia, com destaque para o seguinte trecho:

“VEÍCULO MUITO ABAIXO DO VALOR DE MERCADO, O MESMO SENDO VENDIDO SEM GARANTIA. CLIENTE VISTORIOU O VEÍCULO COM UM MECÂNICO DE SUA CONFIANÇA. CLIENTE FOI INFORMADA QUE O VEÍCULO POSSUI AVARIAS, E TEM TOTAL CIÊNCIA DE TODOS OS DETALHES DO MESMO. TODA RESPONSABILIDADE DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR.”

Além disso, o contrato enumera, em cláusula destacada, os componentes expressamente excluídos da cobertura, incluindo motor e câmbio.

Esse conjunto contratual evidencia que a compradora assumiu os riscos inerentes à aquisição de veículo usado com avarias, por valor inferior ao de mercado, tendo realizado vistoria prévia com profissional de sua confiança. No entanto, não se ignora que o vício apresentado — pane total no motor em menos de cinco dias de uso — comprometeu de forma significativa a utilidade do bem, justificando a solução de equidade adotada pelo juízo de origem.

Nesse contexto, entendo que a sentença deve ser mantida. A opção do juízo a quo por reconhecer culpa concorrente reflete adequada ponderação entre o dever de diligência do vendedor profissional, que não pode se eximir integralmente diante de vício grave e de rápida manifestação, e a conduta da compradora, que assumiu riscos claramente delimitados no contrato.

A jurisprudência deste Tribunal tem se orientado no mesmo sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. DECADÊNCIA. PREJUDICIAL AFASTADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. PROBLEMAS MECÂNICOS POSTERIORES CAPAZES DE INFLUENCIAR NO PREÇO DO BEM. INFORMAÇÃO SOBRE SINISTRO E LEILÃO PRÉVIOS. IRRELEVÂNCIA PARA O VALOR DE MERCADO DO AUTOMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais formulado por consumidora que adquiriu veículo usado pelo valor de R$40.000,00, alegando que não foi informada de que o automóvel fora anteriormente sinistrado e arrematado em leilão, o que, segundo afirma, causou desvalorização econômica e prejuízos extrapatrimoniais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a pretensão da autora estaria fulminada pela decadência prevista no art. 26, II, do CDC, verificar se a apelação deveria ser conhecida diante da alegação de ausência de dialeticidade, apurar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial e analisar a existência de responsabilidade civil da vendedora pela omissão de informações sobre o histórico do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo decadencial para reclamação de vício no veículo inicia-se a partir da ciência inequívoca do defeito pelo consumidor; no caso, a autora demonstrou que apenas teve conhecimento do histórico do bem quando tentou vendê-lo, afastando-se a alegada decadência.

A apelação, embora repita trechos da inicial, contém impugnação específica à sentença, especialmente no que tange ao indeferimento da prova pericial e à ausência de informação sobre o histórico do veículo, sendo suficiente para configurar a dialeticidade recursal.

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é predominantemente jurídica e os documentos juntados permitem a formação do convencimento judicial.

O valor pago (R$40.000,00) já refletia deságio em relação à Tabela FIPE (R$46.000,00), sendo compatível com o histórico do bem, o que indica ciência prévia da condição do veículo ou, ao menos, a ausência de sobrepreço injustificado.

A autora não apresentou elementos técnicos contemporâneos à compra que comprovassem efetiva desvalorização em razão da omissão de informações, tampouco demonstrou nexo causal entre a alegada omissão e dano econômico ou moral.

A inobservância da Lei Estadual n. 11.578/2021, que exige laudo cautelar para venda de veículos usados, não gera, por si só, direito à indenização, sendo imprescindível a comprovação de prejuízo concreto, o que não se verificou no caso.

A vulnerabilidade do consumidor não o exime do dever de diligência mínima na aquisição de bem usado, sobretudo em caso de veículo com alta quilometragem e fabricado em 2015, tampouco impõe a inversão automática do ônus da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O prazo decadencial para reclamar vício em veículo inicia-se com a ciência efetiva do defeito pelo consumidor.

A repetição de argumentos da petição inicial na apelação não afasta, por si só, o princípio da dialeticidade, desde que haja impugnação aos fundamentos da sentença.

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide.

A ausência de laudo cautelar, exigido por norma estadual, não gera automaticamente direito à indenização sem prova de dano efetivo.

O preço de aquisição inferior à média de mercado pode refletir ciência do comprador sobre vícios do bem, afastando o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 26, II; CPC, arts. 355, I, e 85, §§ 2º e 11; Lei Estadual n. 11.578/2021.

(N.U 1067047-28.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 01/10/2025, Publicado no DJE 01/10/2025)”

Quanto aos danos morais, a decisão também merece ser prestigiada. Os transtornos enfrentados pela apelante, embora compreensíveis, não ultrapassam os limites do mero aborrecimento, especialmente diante da ciência prévia quanto ao estado do bem e da inexistência de expectativa legítima de perfeito funcionamento do veículo.

Não houve violação a direito da personalidade que justifique reparação extrapatrimonial.

Considerando as peculiaridades do caso concreto e observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

Em razão da sucumbência recursal, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026